Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731534-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO CAMPOS ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo ente público, reconhecendo divergência nos cálculos apresentados pela parte exequente, mas mantendo a execução nos moldes definidos pelo título judicial. Eis a r. decisão agravada: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por FERNANDO CAMPOS ANTUNES, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 4.557,48, sendo R$ 3.314,53 referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 25/02/2014 a 01/05/2023, e R$ 414,32 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 209722065. Destaca que o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF ajuizou a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 236148799, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 236148805. Requer a suspensão do feito em razão do Tema 1169 do e. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que os cálculos elaborados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic. Salienta que, conforme a sentença de ID 125768153 do processo coletivo n. 0704860-45.2021.8.07.0018, os cálculos para restituir a contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014, sendo calculado de forma proporcional naquele mês. Informa que o IPREV parou de efetuar os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados. Informa o excesso de R$ 1.876,47 e como devido o valor R$ 5.025,09. Em resposta à impugnação de ID 238087431, o exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir os parâmetros da coisa julgada. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, aduz que não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 241994842. É a síntese do necessário. Decido. Suspensão - Tema 1169 do e. STJ II - O DISTRITO FEDERAL requer a suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1169 do e. STJ. Ocorre que tal questão já restou decidida nos autos do AGI no 0745029-26.2024.8.07.0000 (ID 231680903), de modo que houve a determinação do prosseguimento do feito diante do entendimento de que o presente caso não se amolda ao julgamento do supramencionado tema pela Corte Superior. Dessarte, INDEFERE-SE esta preliminar. III – FERNANDO CAMPOS ANTUNES apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 209722055: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 209722056), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os termos inicial e final da gratificação e os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. No que se refere ao termo inicial para restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, a sentença definiu expressamente a data inicial para o cálculo (25/02/2014), que fora mantida em sede recursal. Senão vejamos: “O quadro delineado nos autos revela que desde 2014 foram realizados descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas paga aos substituídos fora de atividade (aposentados; pensionistas), aos quais deverão ser ressarcidos a quantia a partir de 25/02/2014.” Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados a partir de 25/02/2014, sendo observada a proporcionalidade naquele mês por ambas as partes. Em relação ao termo final, o Ofício n. 478/2023-SEDES/GAB/AJL, de ID 236148801, informa o seguinte: “(...)Deste modo, em atenção ao solicitado, restituo o presente processo com a manifestação exarada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (115945420), que informa, em suma, que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD), com base no Parecer Jurídico no 233/2022 – PGCONS/PGDF (89416953) e na Decisão n.o 00600-00008165/2022-75-e, realizou a alteração na rubrica da GPS de todos os servidores ativos desta Pasta para que não sejam descontados valores previdenciários sobre o GPS, com impacto financeiro a contar da folha de pagamento de maio de 2023, conforme processo SEI00020-00025486/2022-38, confirmado e atestado pela Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento da Secretaria de estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD despacho (113889340) sendo este o órgão responsável pela alteração de rubricas o que já foi feito para os servidores ativos nesta SEDES.” Desse modo, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados no período de 25/02/2014 até 01/04/2023, vez que os descontos cessaram a partir da folha de pagamento de maio de 2023, o que não foi observado pela parte exequente. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 241994842: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, vêm à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em referência, em atenção ao r. despacho, esclarecer que rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 se refere a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária, mas interfere na composição da base de cálculo do aludido tributo e, portanto, deve ser considerada nos cálculos.” Diante da manifestação da parte executada, eventuais valores referentes a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser somados à base de cálculo. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 209722056: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Quanto as teses firmadas pelos Tema 810 do STF e Tema 925 do STJ, o referido acórdão assim ementou: “Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, correção monetária pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. No entanto, as condenações judiciais de natureza previdenciária têm natureza jurídica de tributo devendo a taxa de juros incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN. Assim, como a decisão exequenda transitou em julgado em 08/05/2023, a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança não é possível, tendo em vista que a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) incide a Taxa Selic, sob pena de cumulação de outros índices, o que é vedado pela Súmula 523 do STF. O cotejo das planilhas de ID 209722065 e ID 236148804 demonstra que a parte exequente considerou o período de 25/02/2014 até 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros da poupança desde a citação (15/08/2021) até dezembro/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 25/02/2014 até 01/04/2023 e corrigiu os valores pelo INPC, com taxa de juros de 1% ao mês desde 08/05/2023 até 28/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 209722065, para o período de 25/02/2014 a 01/04/2023, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 234342509 e o ressarcimento das custas processuais de ID 209722061. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao rejeitar os cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, os quais teriam observado os critérios fixados no acórdão transitado em julgado. Alega que houve excesso de execução no valor de R$ 1.876,47, sendo que o montante correto a ser homologado seria de R$ 5.025,09. Argumenta que os cálculos da parte autora não consideraram rubricas já pagas, como a “DIF.GPS – LEI 5184/2013”, tampouco observaram corretamente os parâmetros de correção monetária definidos pela jurisprudência e pela legislação vigente. Defende que a decisão agravada desconsiderou que o acórdão proferido na ação coletiva determinou a aplicação do INPC até 14/02/2017 e, a partir de então, da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), bem como no art. 3o da EC 113/2021. Sustenta que a aplicação da SELIC deve observar o marco temporal da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2o da LC 435/2001, conforme decidido na AIL 2016.00.2.031555-3. Alega, ainda, que a matéria relativa ao excesso de execução é de ordem pública e deveria ter sido submetida à Contadoria Judicial, diante da divergência técnica entre os cálculos apresentados pelas partes. Invoca jurisprudência do TJDFT no sentido de que, em casos de controvérsia técnica, é imprescindível a atuação da Contadoria para garantir a correta apuração do débito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar,verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízoa quocondicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator